Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016182-32.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão id 101084462 pelos seus próprios fundamentos.
Aguarde-se as informações.
Com elas, colhe-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator